Tribunal: TJDFT
Processo: 0007333-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Depoimento de policiais. Desclassificação para uso.
1 - Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados.
2 - As condições do flagrante – acusados abordados após indicação do endereço e nome de um deles, feita por usuário, que acabara de adquirir droga deles, e acompanhante, e, próximo a eles, foram encontradas porções de droga escondidas – são suficientes para demonstrar o tráfico de entorpecentes. Daí porque descabida a absolvição.
3 – Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
4 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam a prática do crime de tráfico de drogas - os acusados foram indicados como traficantes, por usuários abordados por outra equipe policial, e, próximo ao local onde estavam, foram encontradas porções de droga escondidas.
5 - Apelações não providas.